Tribunal: TJSP
Processo: 1003247-23.2020.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Apelação. Ação revisional de contrato bancário. Financiamento de veículo. Sentença de improcedência. Recurso do autor.
1. Cobrança de tarifa de cadastro, seguro de proteção financeira e parcela premiável. Pedido que não fora formulado na petição inicial e tampouco tratado na sentença. Recurso dissociado da realidade dos autos e não conhecido nestes tópicos.
2. Contratos de adesão são lícitos,

Ementa:
Apelação. Ação revisional de contrato bancário. Financiamento de veículo. Sentença de improcedência. Recurso do autor.
1. Cobrança de tarifa de cadastro, seguro de proteção financeira e parcela premiável. Pedido que não fora formulado na petição inicial e tampouco tratado na sentença. Recurso dissociado da realidade dos autos e não conhecido nestes tópicos.
2. Contratos de adesão são lícitos, previstos no sistema jurídico e, por si só, não têm capacidade de viciar a vontade do aderente, inexistindo, qualquer ofensa ao dever de informação.
3. Juros. Inaplicabilidade da limitação de juros prevista na Lei da Usura às instituições financeiras. Aplicação de taxa de juros dentro da legalidade. Índices que não destoam daqueles aplicados por outras instituições financeiras durante o período.
4. Capitalização dos juros. Admissibilidade, conforme Medida Provisória n° 1.963-17/2000, reeditada pela medida provisória n° 2.170/2001; Súmula 382, do Superior Tribunal de Justiça, e Súmula 596 do Supremo Tribunal Federal. não há ilegalidade na composição do valor das parcelas, mesmo que se admita que aplicação da Tabela Price implique capitalização de juros.
5. Tarifas. Precedente do STJ (REsp no 1.578.553).
Tarifas de registro de contrato e avaliação do bem. Prestação dos serviços não comprovada. Restituição simples dos valores pagos, com acréscimo de correção monetária desde os desembolsos (Súmula 43 do STJ) e de juros de mora a contar da citação (art. 405 do CC).
6. Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF). Possibilidade de convencionar o pagamento por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais. Previsão no contrato celebrado. Sentença modificada em parte. Recurso parcialmente provido na parte conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000982194
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003247-23.2020.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que é apelante CLAUDIONOR
DA SILVA GOMES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO BRADESCO
FINANCIAMENTOS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao recurso na parte conhecida. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA E VICENTINI
BARROSO.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
ELÓI ESTEVÃO TROLY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003247-23.2020.8.26.0405 - A - Voto no 5658.
2
15a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1003247-23.2020.8.26.0405
Apelante: Claudionor da Silva Gomes
Apelado: Banco Bradesco Financiamentos S/A
Comarca: Osasco
Juiz(a): Wilson Lisboa Ribeiro.
Voto no 5658.
Apelação.
Ação
revisional
de
contrato
bancário.
Financiamento de veículo. Sentença de improcedência.
Recurso do autor.
1. Cobrança de tarifa de cadastro, seguro de proteção
financeira e parcela premiável. Pedido que não fora
formulado na petição inicial e tampouco tratado na sentença.
Recurso dissociado da realidade dos autos e não conhecido
nestes tópicos.
2. Contratos de adesão são lícitos, previstos no sistema
jurídico e, por si só, não têm capacidade de viciar a vontade
do aderente, inexistindo, qualquer ofensa ao dever de
informação.
3. Juros. Inaplicabilidade da limitação de juros prevista na
Lei da Usura às instituições financeiras. Aplicação de taxa de
juros dentro da legalidade. Índices que não destoam daqueles
aplicados por outras instituições financeiras durante o
período.
4. Capitalização dos juros. Admissibilidade, conforme
Medida Provisória n° 1.963-17/2000, reeditada pela medida
provisória n° 2.170/2001; Súmula 382, do Superior Tribunal
de Justiça, e Súmula 596 do Supremo Tribunal Federal. não
há ilegalidade na composição do valor das parcelas, mesmo
que se admita que aplicação da Tabela Price implique
capitalização de juros.
5. Tarifas. Precedente do STJ (REsp no 1.578.553).
Tarifas de registro de contrato e avaliação do bem.
Prestação dos serviços não comprovada. Restituição simples
dos valores pagos, com acréscimo de correção monetária
desde os desembolsos (Súmula 43 do STJ) e de juros de mora
a contar da citação (art. 405 do CC).
6. Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito
(IOF). Possibilidade de convencionar o pagamento por meio
de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o
aos mesmos encargos contratuais. Previsão no contrato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003247-23.2020.8.26.0405 - A - Voto no 5658.
3
celebrado.
Sentença
modificada
em
parte.
Recurso
parcialmente provido na parte conhecida.
Trata-se de apelação contra a r. sentença de fls. 84/92, que
julgou improcedente a presente ação revisional de contrato de financiamento, condenando
o autor ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios de 20% do valor
da causa, observados os benefícios da justiça gratuita a este concedidos (fls. 40).
O autor recorre e alega, em síntese, que: a) o objetivo da
cobrança das tarifas de cadastro, registro do contrato e parcela premiável, é obter proveitos
econômicos, visto que, são de interesse único da instituição financeira; b) não há prova da
prestação de serviço que justifique a cobrança da tarifa de avaliação do bem; c) ilegal a
cobrança de seguro de proteção financeira, sendo irrelevante o fato de o consumidor ter
livremente optado pela contratação do seguro, de modo que a cláusula em questão é
abusiva e não deve prevalecer, pois tal procedimento caracteriza a denominada “venda
casada”, expressamente vedada pelo art. 39, I, do Código de Defesa do Consumidor; d) a
cobrança de juros capitalizados mensalmente é ilegal; e) a multa contratual moratória não
pode ser superior a 2% do salvo devedor corretamente calculado; f) o IOF trata-se de bis in
idem, pois o mesmo ente tributante cobra um tributo do mesmo contribuinte sobre o
mesmo fato gerador (fls. 94/101).
Contrarrazões a fls. 105/111.
Recurso tempestivo, regularmente processado e isento de
preparo (fls. 40).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Na petição inicial, a parte autora pleiteou a revisão do
contrato de financiamento firmado entre as partes sob a alegação de que há diversas
cláusulas abusivas, notadamente, cobrança de registro de contrato, avaliação de bem, IOF,
juros excessivos (aplicação do Sistema Price) e capitalização de juros.
A sentença questionada neste recurso julgou improcedente a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003247-23.2020.8.26.0405 - A - Voto no 5658.
4
demanda, restando a irresignação do autor.
O contrato de financiamento de veículo entabulado entre as
partes, em 18.08.2018, prevê: (a) valor do bem R$ 24.900,00, (b) 48 parcelas de R$
754,72; (c) tarifa de registro de contrato (R$ 121,65), tarifa de avaliação do bem (R$
450,00), (d) Taxa de juros anual: 17,90%, taxa de juros mensal: 1,38% e CET - Custo
Efetivo Total (Anual: 21,64%, taxa de juros mensal: 1,65%) ;e (e) IOF (761,65) (fls.
30/31).
1. Inicialmente não se conhece do apelo no que concerne a
cobrança de tarifa de cadastro, seguro de proteção financeira e parcela premiável, pois
isto não foi postulado especificamente na petição inicial e não se constata a cobrança no
contrato firmado entre as partes.
2. Os contratos de adesão são lícitos, previstos no sistema
jurídico e, por si só, não têm capacidade de viciar a vontade do aderente, inexistindo,
qualquer ofensa ao dever de informação, prevista nos artigos 46 e 47, do Código de Defesa
do Consumidor.
3. As instituições financeiras não estão sujeitas à limitação da
Lei de Usura, questão está também sedimentada pela jurisprudência, notadamente pela
Súmula 596, do Supremo Tribunal Federal. A limitação de 12% ao ano (artigo 192, VIII,
parágrafo 3o, da Constituição Federal, então vigente e anterior a Emenda Constituição n.
40, de 29.05.2003) não era autoaplicável e dependia de lei complementar regulamentar (cfr.
RT 715/301).
Os encargos convencionados não podem ser alterados com
base na simples alegação de abuso, violação do Código de Defesa do Consumidor, ou
excesso da taxa dos encargos remuneratórios permitidos pela legislação do sistema
financeiro. Esta autorização é implícita e decorre das normas pertinentes do Conselho
Monetário Nacional e do Banco Central do Brasil. Não há necessidade de autorização
específica para cada uma das operações da instituição financeira.
No caso, o índice utilizado pelo réu para as taxas de juros não
destoa dos que estariam sendo praticados por instituições bancárias equivalentes durante o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003247-23.2020.8.26.0405 - A - Voto no 5658.
5
período (https://www.bcb.gov.br/estatisticas/txjuros), não sendo suficiente à constatação de
eventual abusividade o simples fato de a taxa média de mercado para o mês da celebração
do contrato, fornecida a fls.30, apontar índice inferior ao adotado.
Isto porque é um critério orientador, mas não exclusivo, pois
não se pode exigir que toda operação tenha por base a taxa média. Se isto ocorresse, a taxa
média deixaria de ser o que é, para se tornar um índice fixo. Assim, há de se admitir uma
faixa razoável para a variação dos juros.
3. A capitalização mensal dos juros, na época da celebração
dos contratos, era permitida, por força do art. 5o das Medidas Provisórias MP
1.963-17/2000, de 31 de março de 2000 (reeditada sob o n.o 2.170-36/2001 - cuja
constitucionalidade foi declarada pelo pleno do STF, em sede de repercussão geral, no
julgamento do RE no 592377, em 04.02.2015).
O Superior Tribunal de Justiça cristalizou em súmulas a
jurisprudência a respeito: Súmula no 539: "É permitida a capitalização de juros com
periodicidade inferior à anual com contratos celebrados com instituições financeiras
integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/03/2000 (MP 1.963-17/00,
reeditada como MP 2.170-36/01), desde que expressamente pactuada". E a Súmula no 541:
"A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da
mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada."
Não bastasse isso, a Lei 10.931/2004, que regula a Cédula de
Crédito Bancário prevê expressamente a capitalização dos juros (artigo 28).
Assim, não há ilegalidade na composição do valor das
parcelas, mesmo que se admita que aplicação da Tabela Price implique indevida
capitalização de juros.
Em consequência, não há base fática-jurídica alguma para
alterar o cálculo conforme o método de Gauss nem convenção que caracterize abuso e
violação das leis de regência dos contratos bancários e do Código de Defesa do
Consumidor, também aplicável ao caso.
4. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento acerca

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003247-23.2020.8.26.0405 - A - Voto no 5658.
6
da cobrança das tarifas de registro do contrato e de avaliação do bem no julgamento do
Recurso Especial n. 1.578.5531:
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1.
Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços
prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente
prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo
consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos
celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN
3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução,
ressalvado o controle da onerosidade excessiva; 2.3. Validade da tarifa de
avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o
ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1.
abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2.
possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.
[...] (STJ - RESp no 1.578.553, Relator Ministro Paulo De Tarso
Sanseverino, Julgado em 28/11/2018, Publicado em 06/12/2018).
A cobrança da tarifa de registro corresponde à prestação do
serviço relativo ao registro do gravame junto ao órgão de trânsito, passando a constar no
documento do veículo.
Na hipótese dos autos, o réu não demonstrou a efetiva
prestação do serviço para justificar a cobrança da referida tarifa, devendo, portanto, ser
restituído o valor pago (R$ 121,65) ao autor.
4.1. Quanto à tarifa de avaliação do bem, exige-se da
instituição financeira, a quem incumbe o ônus da prova, a demonstração de efetiva
prestação de um serviço de avaliação de um veículo automotor.
1Disponível em:
<https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ATC&sequencial=84707816&num_registro=20160011277
6&data=20181206&tipo=51&formato=PDF>

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003247-23.2020.8.26.0405 - A - Voto no 5658.
7
Sobre a tarifa de avaliação do bem, o voto do Ministro Moura
Ribeiro, no recurso especial no n. 1.578.553, esclarece que: “O documento elaborado pela
instituição financeira para comprovar a prestação do serviço de avaliação do bem
consiste em um formulário padrão, visando mais a justificação da cobrança da tarifa do
que a efetiva prestação de um serviço de avaliação de um veículo automotor”.
No caso, não houve comprovação de efetiva prestação de
serviço de avaliação de veículo. Em razão do abuso da cobrança, a tarifa de avaliação do
bem deve ser excluída com devolução simples (R$ 450,00), por inexistência de má-fé do
banco réu.
6. No mais, rejeita-se a alegação de ilegalidade e abusividade
da cobrança do referido imposto, pois o contrato prevê a cobrança no valor de R$ 761,65
(fl. 30), uma vez que podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre
Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo
principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais (STJ - REsp Repetitivo número
No 1.251.331 - RS (2011/0096435-4); Relatora Ministra MARIA ISABEL
GALLOTTI; j. 28 de agosto de 2013).
7. Portanto, o recurso do autor deve ser parcialmente
provido na parte conhecida, apenas para determinar a devolução simples do valor
cobrado a título de tarifas de registro de contrato e de avaliação de bem, com acréscimo
de correção monetária desde o desembolso e de juros de mora a partir da citação, admitida
a compensação dessa quantia (corrigida monetariamente) com eventual saldo devedor do
contrato; mantida a imposição dos ônus de sucumbência exclusivamente ao autor,
tendo vista que decaiu quase integralmente de sua pretensão inicial, observada a gratuidade
da justiça.
Destaca-se que a eventual oposição de embargos de
declaração manifestamente protelatórios pode motivar condenação do embargante ao
pagamento de multa sobre o valor atualizado da causa, não isenta pelo benefício de justiça
gratuita, nos termos do artigo 1.026, §2o do Código de Processo Civil.
Para o fim de interposição de recursos aos Tribunais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003247-23.2020.8.26.0405 - A - Voto no 5658.
8
Superiores, consideram-se prequestionadas as matérias alegadas pelas partes, sendo
desnecessária a menção do preceito legal ou constitucional, conforme já decidiu o Superior
Tribunal de Justiça (REsp no 88.365/SP, 4a T., rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, j. em
14.5.1996).
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso na
parte conhecida.
Elói Estevão Troly
Relator